Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. DESCONTO. CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. ALARGAMENTO DA DÍVIDA. COBRANÇA DO VALOR RESIDUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE.
1. O teto de 30% fixado pela Justiça para desconto, em conta-salário, de prestações de empréstimos legitimamente contratados, gera alargamento do prazo para quitação da dívida e, ainda, saldo devedor residual, que será descontado na mesma conta-salário, oportunamente, observando-se, até a quitação, aquele limite.
2. A conta-salário está regulamentada pela Resolução CMN no 3.424/2006, pela Circular BCB no 3.336/2006 e pela Circular BCB no 3.338/: “O banco detentor da conta-salário somente pode realizar o desconto das prestações de empréstimos e financiamentos diretamente na conta-salário se houver autorização, prévia e formal, dada pelo empregado.”
3. Não há qualquer ilegalidade no desconto em conta-salário de prestações de empréstimo legitimamente contratado quando constar, expressamente, da sentença que estabeleceu o teto para esses descontos.

4. Recurso conhecido e provido.